Tribunal: TJDFT
Processo: 0741104-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do agravo de instrumento e lhe deu provimento. O embargante alega omissão no acórdão recorrido, afirmando que não foram enfrentadas expressamente as teses sobre a irrepetibilidade das verbas de caráter alimentar e a exigência do trânsito em julgado da impugnação para a expedição de precatório.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão recorrido quanto às teses apresentadas pelo embargante sobre a irrepetibilidade das verbas de caráter alimentar e a exigência do trânsito em julgado da impugnação para a expedição de precatório.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do CPC, têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não podem ser utilizados para rediscussão do julgado.
4. O acórdão embargado manifestou-se claramente sobre as questões de relevo, não havendo omissão. A discordância quanto ao entendimento firmado deve ser manifestada em recurso próprio, não sendo os embargos de declaração meio idôneo para obtenção de provimento com efeitos infringentes.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscussão do julgado. 2. Não há omissão no acórdão recorrido quanto às teses apresentadas pelo embargante.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 969.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1866956/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020; STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017.